Tribunal: TJDFT
Processo: 0723789-85.2018.8.07.0001
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-09-01
Data de publicação: 2021-09-15

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS, MORAIS E ESTÉTICOS. ERRO MÉDICO. CIRURGIA DE UVULOPALATOFARINGOPLASTIA. RETIRADA DAS AMÍGDALAS. OMISSÃO. CONTRADIÇÃO. OBSCURIDADE. LAUDO PERICIAL. PROVA PREPONDERANTE. LIVRE CONVENCIMENTO DOS JULGADORES. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS DO ART. 1.022 DO CPC. REVELIA. MATÉRIAA NÃO SUSCITADA. VEDAÇÃO À SURPRESA. PREQUESTIONAMENTO. EMBARGOS REJEITADOS.
1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que negou provimento ao recurso de apelação da autora. 1.1. Recurso oposto sob a alegação de que o acórdão encontra-se omisso, contraditório e obscuro em sua fundamentação.
2. Nos termos do art. 1.022, do CPC, os embargos declaratórios têm por finalidade a eliminação de obscuridade, contradição e omissão existentes no julgado e, ainda, a correção de erro material. 2.1. A omissão, para os fins de provimento dos declaratórios, ocorre quando o aresto “se omite sobre ponto que deveria se pronunciar para resolver a questão. (...). De si só, o fato de haver fundamento da parte não expressamente examinado pela decisão não significa que haja omissão apta a ensejar provimento de embargos de declaração” (in Processo Civil: Fundamentos do Procedimento Ordinário, Mario Machado Vieira Netto, Ed. Guerra, Brasília/2011). 2.2. “A obscuridade caracteriza-se pela falta de clareza, pela confusão das ideias, pela dificuldade no entendimento de algo. Como registra Bondioli, para os fins dos embargos de declaração, “decisão obscura é aquela consubstanciada em texto de difícil compreensão e ininteligível na sua integralidade. É caracterizada, assim, pela impossibilidade de apreensão total de seu conteúdo, em razão de um defeito na fórmula empregada pelo juiz para a veiculação de seu raciocínio no deslinde das questões que lhe são submetidas”. (THEODORO JÚNIOR, Humberto. Curso de Direito Processual Civil –vol. III. 47a ed. Rio de Janeiro: Forense, 2015). 2.3. O julgado é contraditório, por sua vez, quando apresenta proposições inconciliáveis entre si, tornando incerto o provimento jurisdicional, ou seja, a contradição passível de correção pela via dos embargos declaratórios é a presente no bojo da decisão, quando há afirmações conflitantes entre si no julgado, demonstrando incoerência, desarmonia de pensamentos do julgador.
3. A solução dada à lide é fruto do livre convencimento dos Julgadores, os quais não estão obrigados a examinar a matéria ventilada em consonância com as teses, normas e entendimento jurisprudencial que a parte entende aplicável, quando presentes fundamentos que sejam suficientes a motivar a decisão. 3.1. Mesmo após a vigência do CPC/2015, não cabem embargos de declaração contra a decisão que não se pronunciou sobre determinado argumento que era incapaz de infirmar a conclusão adotada na decisão recorrida. 3.2. Assim, não houve qualquer omissão do julgado por não se manifestar expressamente acerca dos tópicos desejados pela embargante.
4. Na verdade, o acórdão foi claro ao apontar que mesmo a recorrente afirmando que não tinha conhecimento da retirada de suas amígdalas assinou a guia de internação onde constava a nomenclatura dos procedimentos a serem realizados: a) septoplastia por videoendoscopia, b) turbinectomia ou turbinoplastia – unilateral, c) sinusectomia maxilar – via endonasal por videoendoscopia, d) etmoidectomia intranasal por videoendoscopia, e e) uvulopalatofaringoplastia. 4.1. O julgado destacou que a cirurgia a que foi submetida a autora é um procedimento simples e corriqueiro. Ela poderia ter questionado o médico ou até mesmo o hospital acerca dos nomes apostos na guia de internação, contudo, o deixou de fazer. 4.2. De fato, o aresto ressaltou que a requerente, ora agravante, é advogada e possui conhecimentos que vão além do homem médio, pois atua em vários processos, o que lhe facilita o acesso a causas semelhantes. 4.3. O acórdão também discorreu que não havendo esclarecimentos suficientes pelo médico responsável pelo procedimento cirúrgico poderia a demandante pesquisar pelas terminologias cirúrgicas na internet (local de amplo e fácil acesso), a fim de sanar suas dúvidas. 4.4. Acerca do Dr. Carlos e seu atendimento, o julgado foi nítido ao afirmar que o laudo técnico do perito, analisando as orientações e condutas tomadas na emergência do pós-operatório foram corretas e possuem previsão na literatura médica. Além disso, a mencionada perícia identificou que há uma possibilidade de uma pessoa operada de amigdalectomia e septoplastia evoluir com um edema de orofaringe, o que pode confundir qualquer médico que não detenha o conhecimento acerca da realização do procedimento cirúrgico. 4.5. Destacou-se que para a verificação do dano estético é preciso que ele resulte em deformidade comprometedora da aparência física da pessoa. No caso, o laudo do expert apontou que a septoplastia realizada tem como uma possível característica uma alteração estética em alguns casos, já que seu objetivo principal é a funcionalidade e permeabilidade das vias aéreas superiores. Não foi observada qualquer deformidade apta a comprometer a aparência física da demandante. 4.6. Além disso, o acórdão trouxe em sua fundamentação trechos importantes do laudo pericial elaborado, onde ficou claro que o procedimento cirúrgico realizado não possui qualquer erro e foi devidamente indicado ao caso.
5. Através de uma simples leitura, observa-se que o acórdão embargado não se encontra omisso, obscuro ou contraditório tendo julgado conforme pleiteado na sede recursal interposta. O que se depreende, efetivamente, da argumentação desenvolvida pela embargante, é que seja dada à questão a interpretação que melhor atenda aos seus próprios interesses o que, a toda evidência, escapa dos lindes dos Embargos de Declaração. 5.1. A motivação contrária ao interesse da parte, ou mesmo a omissão em pontos considerados irrelevantes pelo decisum, não autoriza o acolhimento dos embargos de declaração.
6. A simples referência ao interesse de prequestionamento não é suficiente para o acolhimento dos declaratórios, quando ausente qualquer omissão, contradição ou obscuridade. Isto é, mesmo para fins de prequestionamento de dispositivo de lei, é preciso que o julgado embargado tenha incidido em uma das hipóteses previstas no art. 1.022 do CPC, de forma que não está o julgador obrigado a se pronunciar quanto a todos os dispositivos de lei invocados pelas partes quando for dispensável à solução da lide. 6.1. Ressalta-se que é consagrado o entendimento segundo o qual a falta de menção expressa a determinados dispositivos de leis (prequestionamento numérico) não enseja qualquer vício, porquanto importa que as questões debatidas tenham sido objeto de decisão, como ocorreu no caso ora analisado.
7. Outrossim, teve a embargante diversas oportunidades para debater a revelia, ao longo de todo o processo, fazendo-o apenas e tão somente ancorada em voto vencido do julgamento, surpreendendo, também, a parte contrária.
8. Embargos de declaração rejeitados.